Tribunal: STF
Processo: Rcl 39838
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por SG Logística Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 000264-34.2012.5.15.0008, que teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252/MG e da ADPF 324/DF.
    A reclamante alega, em síntese, que
    “[…] é empresa prestadora de serviços terceirizados de logística, conforme cópia de seu estatuto social em anexo. Neste contexto, no município de São Carlos-SP, prestava serviços de movimentação e administração de estoques à empresa metalúrgica fabricante de veículos automotores Volkswagen do Brasil. 
    O co-reclamado, Sr. JOSÉ CARLOS SABINO, que é ex-empregado da reclamante, promoveu em face dela a Ação Trabalhista de nº 0000264- 34.2012.5.15.0008 que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de São Carlos-SP, alegando que a terceirização contratada entre as empresas seria ilegal, pois, sob sua ótica, engendrada na ‘atividade fim’ da Volkswagen (tomadora dos serviços da reclamante), contexto em que requereu o decreto de nulidade da terceirização pactuada entre as empresas, visando o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, bem como, o recebimento de diferenças remuneratórias tipificadas pelas normas coletivas pactuadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos-SP. 
    Caso não reconhecido o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, o trabalhador requereu subsidiariamente a aplicação das normas coletivas dos trabalhadores metalúrgicos (pactuada pela tomadora), com base em no princípio da isonomia.
    Sobreveio a sentença de primeiro grau que afastou o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o trabalhador e a Volkswagen, entretanto, declarou ilegal a terceirização entre as empresas e, aplicando analogicamente o art. 12, ‘a’, da Lei nº 6.019/74, por critério de isonomia, deferiu ao ex-empregado o pagamento de diferenças salariais com base nos acordos e convenções coletivas dos empregados da tomadora dos serviços [...] ” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que,
    “[...] para impugnar a decisão, as empresas interpuseram recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cujo acórdão manteve a sentença de primeiro grau, entendendo que os serviços prestados pela reclamante à Volkswagen consubstanciam terceirização ilícita da atividade-fim” (pág. 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Inconformada, a reclamante apresentou recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Ato contínuo, interpôs agravo de instrumento buscando o destrancamento do recurso.
    A este agravo foi negado provimento monocraticamente e, posteriormente, a decisão foi confirmada pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    Ainda, foram manejados agravo interno e embargos de declaração, culminando na interposição do recurso extraordinário.
    Na presente reclamação, sustenta-se, em síntese, o que segue: 
    “[...] por fim, cuida-se a presente ação de Reclamação Constitucional que visa a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, l, e art. 105, I, f), especificamente cassação do ato reclamado proferido nos autos de nº 0000264-34.2012.5.15.0008, para fazer prevalecer do entendimento de licitude da terceirização, consoante o disposto na decisão da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral do STF.” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...]
    5. Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se a autoridade do E. STF, determinando-se que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).“ (pág. 34 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
 Bem examinados os autos, verifico que esta reclamação não comporta conhecimento.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Em consulta processual ao site do TST, destaco a última decisão colegiada, que negou o recurso de revista, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    Oportunamente, transcrevo os fundamentos da decisão colegiada:
    “A agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria constitucional apresentada no recurso extraordinário, hábil a autorizar o processamento do apelo. 
    Sem razão, contudo. 
    Inicialmente, tem-se, na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), que a decisão na qual se aplica precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem, recebido no TST como agravo do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC. Tal orientação foi acolhida pelo CPC vigente no artigo 1.030, § 2º. Nesse contexto, não se cogita de usurpação de competência ou contrariedade à Súmula 727 do STF. 
    O exame dos autos revela que a SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de embargos, por ausência do requisito de admissibilidade recursal referido na Súmula 353 do TST. 
    […]
    Ressalte-se que a negativa de provimento do agravo em embargos, por ausência de pressuposto de admissibilidade, impediu o exame da matéria alegada no recurso extraordinário, razão pela qual o caso, efetivamente, atrai o aludido precedente de repercussão geral, não havendo falar, portanto, em aplicação do Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 
    Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. 
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo, condenando a agravante ao pagamento de multa a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 1.883,68 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), na forma do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC.”
    Observo que esta Corte já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Destaco recente julgado sobre o tema:
          “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO - PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes. – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do ‘full bench’. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF.” (RCL 30.887/SP, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado, por exemplo, no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 11.250-AgR/RS e Rcl 13.492-AgR, de minha relatoria; Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.356-AgR e ARE 1.016.700/BA, Rel. Ministra Cármen Lúcia; Rcl 12.701-AgR/RJ e Rcl 9.633-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello. O último precedente, firmado pelo Plenário desta Corte , possui a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (sem os grifos do original).
    Ou seja, não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente na origem, que afirma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator